Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719316-45.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAYANNE NORONHA SILVEIRA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Dayanne Noronha Silveira contra sentença (Id 33636463) do juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada pela apelante em desfavor de Banco Votorantim S.A., julgou improcedentes os pleitos iniciais e extinguiu sem resolução do mérito a reconvenção, condenando a autora e o reconvinte ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa, art. 85, § 2o, do CPC. Irresignada, a autora/apelante, em razões recursais (Id 33636472), requer a “reforma da sentença em primeira instância, que declarou válida a transferência do risco do negócio ao Consumidor, bem como, realizou uma supressão do judiciário ao arbitrar honorários de sucumbência”. Preparo comprovado (Ids 33636474 e 33636475). Em contrarrazões (Id 33636479), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso. A autora/apelante peticionou em 21/10/2022 (Id 40586056) informando ter entabulado acordo com o apelado, requerendo a homologação do mesmo e a manifestando desistência do recurso. O apelado apresentou petição (Id 40597131), na mesma data, propondo acordo à apelante. Em 26/10/2022 (Id 40737672), o banco apelado informou o cumprimento do acordo e a quitação do contrato objeto da demanda, requerendo a extinção da ação por perda superveniente do objeto. Em 28/7/2023, proferi decisão monocrática não conhecendo da apelação por julgá-la prejudicada (Id 49482764) A apelante peticionou nos autos em 11/8/2023 (Id 49996947) requerendo “a homologação do acordo apresentado, para determinar a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil, dispensando o pagamento de eventuais custas processuais remanescentes, uma vez que a transação ocorreu antes de ser proferida sentença nos autos, conforme artigo 90, § 3o, do Código de Processo Civil”. É o relato do necessário. Decido. Nada a prover quanto à petição catalogada no Id 49996947, apresentada pela apelante, porquanto já proferida decisão de não conhecimento da apelação anteriormente, na qual constou expressamente que o juízo de origem seria o competente para decidir acerca da homologação do acordo, como se pode verificar pelo trecho a seguir colacionado: Caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre a homologação requerida no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelos arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC, para formar o título executivo judicial e produzir os efeitos jurídicos necessários no processo em que deduzida originariamente a lide. Ressalto que o comportamento da apelante denota evidente renúncia tácita, mas inequívoca, ao direito de recorrer da decisão que não conheceu da apelação, aplicando-se ao caso o disposto no art. 1.000 do CPC. Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Dessa forma, determino seja imediatamente certificado o trânsito em julgado da apelação e procedida sua baixa, com a consequente devolução dos autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora